Tribunal: TJSP
Processo: 1528675-21.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade- Autoria e materialidade comprovadas Versão exculpatória inverossímil- Palavra dos policiais militares que realizaram a prisão- Apreensão inconteste de porções de cocaína em poder do réu- Álibi não comprovado-

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade- Autoria e materialidade comprovadas Versão exculpatória inverossímil- Palavra dos policiais militares que realizaram a prisão- Apreensão inconteste de porções de cocaína em poder do réu- Álibi não comprovado- Condenação mantida- Dosimetria penal - Basilares fixadas acima da minimidade– Maus antecedentes- Aplicação do redutor do artigo 33, §4o da Lei 11343/06 no máximo legal – Afastamento de rigor – Comprovação de que o réu se dedicava às atividades criminosas- Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos -Descabimento- Regime inicial fechado mantido- RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO para elevar as penas

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528675-21.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIO
MARCIO PELETEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitada
a
matéria
preliminar,
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DEFENSIVO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para, afastada a causa de diminuição do artigo 33, §4o da Lei 11343/06, elevar as
penas de Mario Marcio Peleteiro, as quais ficam concretizadas em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
2
Apelação no
1528675-21.2019.8.26.0037
Voto no
19092
Apelantes e
Mario Marcio Peleteiro
Apelados
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico ilícito de drogas

Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 Condenação
Recurso defensivo
Absolvição por insuficiência
probatória- Impossibilidade- Autoria e materialidade
comprovadas Versão exculpatória inverossímil- Palavra
dos policiais militares que realizaram a prisão-
Apreensão inconteste de porções de cocaína em poder do
réu- Álibi não comprovado- Condenação mantida-
Dosimetria
penal
-
Basilares
fixadas
acima
da
minimidade Maus antecedentes- Aplicação do redutor
do artigo 33, §4o da Lei 11343/06 no máximo legal

Afastamento de rigor
Comprovação de que o réu se
dedicava às atividades criminosas- Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos -
Descabimento-
Regime
inicial
fechado
mantido-
RECURSO
DEFENSIVO
NÃO
PROVIDO
E
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO para elevar as
penas
1. Trata-se de apelações interpostas contra a
r. sentença de fls. 121/124, que julgou parcialmente procedente a
acusação e condenou Mario Marcio Peleteiro a cumprir 03 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 389 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33, da
Lei no 11.343/06.
Inconformado, recorre o réu, buscando a
absolvição em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
3
diminuição prevista no artigo 33 §4o da Lei 11.343/06 em quantum
maior, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls.226/233).
De seu lado, recorre o nobre representante do
Ministério Público, objetivando o afastamento da causa de diminuição
prevista no artigo 33 §4o da Lei 11.343/06 ou para que a redução seja de
1/6 (fls.202/209).
Ofertadas contrarrazões (fls. 237/241), a
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do recurso defensivo e acolhimento do recurso ministerial (fls. 249/261).
É o relatório.
2. Preliminarmente, anoto que o pleito no
sentido de aguardar o julgamento dos presentes autos em liberdade resta
prejudicado, porquanto o inconformismo ora é apreciado. O julgamento
do mérito recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em
liberdade, que só subsistiria até a prolação do Acórdão na presente
apelação.
Rejeito, pois, a preliminar.
Segundo narra a inicial acusatória, no dia 18
de novembro de 2019, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 26
(vinte e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de 14,2 g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
4
Conforme noticiado, policiais militares foram
acionados a comparecerem ao local dos fatos para verificar uma
ocorrência de desentendimento, havendo a informação de que o acusado
teria ameaçado de morte a sua vizinha fazendo uso de um facão.
Chegando ao local, constataram que o réu estava alterado e apresentava
ferimentos no corpo em virtude de haver danificado um vidro da porta
da cozinha. Na sequência, foi contido, e, submetido à revista pessoal, os
policiais militares localizaram, em suas vestes, 26 eppendorfs com
cocaína.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência a
fls.05/06, auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo de constatação
preliminar (fls. 10/11), laudo de exame toxicológico definitivo
(fls.55/57), além da prova oral.
Outrossim, inconteste a autoria.
Silente na fase inquisitorial (fls.04), sob o
crivo do contraditório o apelante negou a prática delitiva. Alegou que
estava apenas tentando entrar em sua casa, e, ao quebrar o vidro da
cozinha, a vizinha chamou a polícia, razão pela qual ambos começaram
a discutir. Afirmou que não possuía qualquer tipo de droga com ele.
Disse que as porções de cocaína somente apareceram na delegacia e que
não eram suas. Por fim, afirmou que está sendo processado na Justiça
Federal por tráfico de drogas (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
5
Em que pese o alegado, a versão exculpatória
trazida pelo apelante em Juízo destoa da prova produzida, restando
isolada do contexto probatório.
Com efeito, nas ocasiões em que ouvido, o
policial militar Willian Henrique Pradella relatou de forma segura e
convincente que foi acionado para comparecer ao local dos fatos, onde
havia um indivíduo em cima de um muro ameaçando a vizinha com um
facão. Chegando ao endereço informado, ele e seu colega de farda
constataram a presença de manchas de sangue no chão, tendo o réu
informado que danificara o vidro da porta da cozinha, sofrendo
ferimentos em uma das mãos. Asseverou que o acusado estava muito
exaltado e violento, sendo necessário o uso de força física, bem como o
uso de algemas para contê-lo. No momento em que era contido, caíram
vários eppendorfs de cocaína do bolso esquerdo de sua bermuda.
Indagado, o réu informou que era usuário de drogas, porém não explicou
o motivo pelo qual possuía tantas porções de cocaína em seu bolso (fls.
03 e mídia digital). No mesmo sentido, as declarações do policial militar
Fernando dos Reis Mauricio, ouvido somente na fase inquisitiva (fls.
02).
Neste ponto, inexiste qualquer fato que
ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais militares,
os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminarem
pessoas inocentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
6
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis
para desqualificar os depoimentos dos guardas civis, dotados de fé
pública e não meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas em
razão do exercício de suas profissões ou de suposta perseguição, não
comprovada sequer indiciariamente nos autos
, seria um absoluto
contrassenso desmerecer seus relatos
até porque o prestaram sob
compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do
Código Penal.
Como bem consignou o Desembargador
Geraldo Wholers, no julgamento da Apelação 990.08.171319-5: “ E
nada autoriza supor, como pretendem as Defesas, que os servidores
públicos ouvidos tenham escamoteado o resultado da diligência que
empreenderam. Testemunhas têm o dever de dizer a verdade, e
funcionários públicos chamados a Juízo agregam a essa genérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
7
obrigação a incumbência de prestarem contas sobre o que viram e
reprimiram com a magnanimidade que deles se espera, de modo
compatível com a dignidade inerente a seus cargos”.
De se salientar que a segura prova acusatória
não foi abalada nem mesmo diante da ausência de testemunhas civis,
porquanto raras são as pessoas fora dos quadros policiais que se dispõem
a vir a Juízo e, idoneamente, confirmar a mercancia ilícita de substância
proscrita, temendo a represália dos narcotraficantes.

Nesse sentido:
“O fato de não ter sido arroladas testemunhas
alheias ao quadro policial, como as pessoas
(possíveis compradores) que se aproximaram do réu
na ocasião do flagrante, não invalida a prova e nem
torna os depoimentos dos policiais nulos, já que é
sabido que em crimes de entorpecentes é difícil o
arrolamento de testemunhas civis, tamanho o pavor
de envolvimento e represália, infelizmente, hoje em
dia tão comum. Sendo assim, a presença destas
testemunhas
para
comprovação
do
delito,
corroborando os informes dos policiais, não é
obrigatória” (TJSP, 11a Câmara de Direito Criminal,
Apelação criminal no 0025242-75.2010.8.26.0562,
Rel. Des. Aben-Athar, j. 15.06.11).

Diante do contexto apresentado, a versão
defensiva de que as drogas foram apresentadas somente na delegacia não
encontra nenhum respaldo diante do contexto probatório, porquanto não
se desincumbiu de confirmar seu álibi, como lhe competia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
8
Nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, já se decidiu que “de acordo com a jurisprudência do
STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado.” (STJ, 5a Turma,
Habeas Corpus no 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.
17.11.2005).
Destarte, em razão das circunstâncias fáticas
da prisão; da conduta do réu; da apreensão das drogas; da natureza e
quantidade dos entorpecentes; circunstâncias conjugadas, ainda, aos
depoimentos dos policiais militares durante a persecutio criminis, restou
nitidamente evidenciada a ocorrência dos fatos tais como descritos na
exordial, sendo a condenação medida de rigor.
Destarte, a condenação do apelante pela
prática do delito de tráfico de drogas foi, pois, resposta correta às provas
dos autos.
No que concerne à dosimetria penal,
verifico que de acordo com os critérios norteadores do artigo 42 da Lei
no 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, máxime em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis do apelante (cf. fls. 177/179), as
basilares foram estabelecidas em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta
e três) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, inexistentes circunstâncias
atenuantes e nem agravantes a ser consideradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
9
Na
terceira
etapa,
o
d.
Magistrado
sentenciante aplicou a causa de redução do artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06 no patamar de 1/3.
Todavia, com razão o douto representante do
parquet, eis que de fato o acusado não faz jus ao redutor.
No caso vertente, restou comprovado que o
réu se dedicava a atividades criminosos vale lembrar que o próprio
apelante admitiu em seu interrogatório que já foi preso e respondeu
processo na Justiça Federal pelo crime de tráfico de drogas- sendo
inclusive condenado em primeira instância pela prática de tráfico de
drogas em âmbito federal, não fazendo jus a benesse.
Vale lembrar que o artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/06, estabelece que “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste
artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde
que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
Registro, pela pertinência, que “...[p]ara
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois
terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, a
condenação definitiva anterior utilizada na origem constitui fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
10
idôneo para obstar o benefício, ante o não preenchimento dos requisitos
legais, dentre eles, ser o agente possuidor de bons antecedentes...” (STJ
HC 382.910/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe
17/03/2017 sem destaques no original).
Desta forma, afastada a causa de diminuição,
as penas concretizam-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
piso.
Em razão do quantum ora cominado, inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
No mais, absolutamente adequada a fixação
do regime prisional extremo para início do desconto do castigo
carcerário.
Afinal,
trata-se
de
condenação
pelo
cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota conduta
absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por
alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a
tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata
de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial.
Ademais, as basilares foram fixadas acima do
patamar mínimo legal, sendo que, ex vi do artigo 33, § 3o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528675-21.2019.8.26.0037 -Voto no 19092
11
Penal, “É de ser mantido o regime mais gravoso, no caso, ainda que se
trate de pena inferior a 8 anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33,
§§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal, tendo em vista a
existência de circunstâncias desfavoráveis ao Recorrente...” (STJ

REsp 1321431/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013).
3. Ante o exposto, rejeitada a matéria
preliminar, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para, afastada
a causa de diminuição do artigo 33, §4o da Lei 11343/06, elevar as penas
de Mario Marcio Peleteiro, as quais ficam concretizadas em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR